Tribunal: TJDFT
Processo: 0712937-66.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ARTIGO 215-A DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. PROCEDÊNCIA. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. SENTENÇA REFORMADA.
CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Ministério Público e pelo assistente de acusação em face de sentença que absolveu o recorrido da prática dos crimes de importunação sexual (art. 215-A, do Código Penal).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há provas suficientes nos autos acerca da materialidade e da autoria delitiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Deve ser reformada a sentença absolutória quando a coerente palavra das vítimas é confirmada pelos demais elementos submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, formando lastro probatório suficiente ao juízo condenatório.
III. DISPOSITIVO E TESE
4. Recursos do Ministério Público e do assistente de acusação conhecidos e providos.
Tese de julgamento:
“Devidamente comprovados nos autos a materialidade e autoria do delito de importunação sexual, a sentença absolutória não merece prosperar”.